Tribunal: TJMT
Processo: 1034059-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034059-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), OLGA DE BITTENCOURT SETTER - CPF: 703.804.301-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), A. L. SETTER - CNPJ: 06.931.135/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDINO ROMAN ROS - CPF: 425.339.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA SALVADOR SEGNER - CPF: 723.744.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR LUIZ SETTER - CPF: 848.971.479-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Tutela De Urgência Em Embargos De Terceiro. Bem De Família. Impenhorabilidade. Hipoteca Oferecida Por Cônjuge Em Favor De Empresa Individual. Tema 1.261/Stj. Ônus Da Prova. Ausência De Probabilidade Do Direito. Manutenção Dos Atos Expropriatórios.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender o leilão de imóvel oferecido como garantia hipotecária em operação firmada por empresa individual. O pedido liminar buscava o reconhecimento da impenhorabilidade do bem como bem de família, com fundamento na Lei n.o 8.009/90.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se há probabilidade do direito quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel indicado como bem de família, ainda que hipotecado em garantia de dívida empresarial; (ii) estabelecer se, à luz do Tema 1.261/STJ, incumbe à Agravante demonstrar que a dívida contratada pela empresa individual não beneficiou a entidade familiar, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.

A exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3o, V, da Lei n.o 8.009/90 aplica-se quando a hipoteca do imóvel é constituída pelo casal ou pela entidade familiar, conforme tese reafirmada pelo STJ no Tema 1.261.

4. A existência de outorga uxória expressa na constituição da hipoteca evidencia ciência e anuência da Agravante quanto à oneração do bem, reforçando a legitimidade da garantia real.

5.

Quando a dívida é contraída por empresa individual cujo único titular é o proprietário do imóvel hipotecado, presume-se que a obrigação reverte em benefício da entidade familiar, incumbindo ao devedor comprovar o contrário, nos termos da tese fixada no Tema 1.261/STJ.

6.

A Agravante não apresenta prova robusta de que a dívida empresarial não trouxe qualquer benefício econômico à família, sendo insuficiente a alegação de que o mútuo serviu apenas para quitar dívidas anteriores da empresa.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido
.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação da destinação residencial do imóvel impede o reconhecimento, em cognição sumária, da sua natureza de bem de família.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.o 8.009/1990, art. 3o, V; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n.o 1.261.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034059-43.2025.8.11.0000

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Olga de Bittencourt Setter
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo dos Embargos de Terceiro n.o 1000831-47.2025.8.11.0107, ajuizados em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT
.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência
para manter o leilão judicial designado nos autos executivos em face de A L SETTER, sob o imóvel de matrícula 7.665 deste CRI.

A Agravante relata que o imóvel matriculado sob o n.o 7.665 do 1o CRI de Nova Ubiratã constitui bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n.o 8.009/90, e que a garantia hipotecária não deveria afastar essa proteção, uma vez que o débito não beneficiou a família.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada em ID 323093862.

Liminarmente, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Olga de Bittencourt Setter
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo dos Embargos de Terceiro n.o 1000831-47.2025.8.11.0107, ajuizados em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT
.

Na origem, a Agravante alegou que o imóvel objeto da constrição constitui bem de família impenhorável, uma vez que serve de moradia para si e sua família, e que a dívida garantida por hipoteca foi contraída exclusivamente para fins empresariais pela firma individual de seu cônjuge, sem qualquer reversão de benefícios à entidade familiar.

A liminar foi indeferida nos autos originários, motivando a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel matriculado sob o n.o 7.665 do 1o CRI de Nova Ubiratã.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer um desses pressupostos impede o deferimento da medida.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de bem de família oferecido como garantia hipotecária em dívida contraída por firma individual pertencente ao cônjuge da Agravante. A questão central reside em determinar se há probabilidade de que o imóvel constrito esteja efetivamente protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n.o 8.009/90, não obstante a existência de garantia real voluntariamente constituída.

A Lei n.o 8.009/90 estabelece como regra geral a impenhorabilidade do bem de família, mas o próprio art. 3o, inciso V, do referido diploma legal excepciona essa proteção nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

A interpretação dessa exceção foi recentemente objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo, que fixou no Tema 1.261 as seguintes teses:

I) a exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar:

II) em relação ao ônus da prova

a) se o bem for dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar; e

b) caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar.

No presente caso, a dívida foi contraída pela firma individual "A. L. SETTER", de titularidade exclusiva de
Agenor Luiz Setter,
cônjuge da Agravante. Conforme se verifica nos autos da execução, trata-se de empresa individual, modalidade empresarial em que há identidade plena entre o titular e a pessoa jurídica.

Nessa configuração, a hipótese amolda-se perfeitamente à segunda parte da tese firmada pelo STJ no Tema 1.261, na qual se estabelece que, sendo o único titular da empresa individual o próprio proprietário do imóvel hipotecado, a presunção milita em favor da penhorabilidade do bem, invertendo-se o ônus da prova. Incumbe, portanto, à Agravante demonstrar, de forma consistente, que o débito não trouxe qualquer proveito à entidade familiar.

Com efeito, na análise própria da cognição sumária, não há demonstração convincente de que a dívida empresarial tenha sido contraída sem gerar algum benefício econômico para a família.

A alegação de que o mútuo serviu para quitar dívida anterior da mesma empresa, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de benefício familiar, uma vez que a quitação de débitos empresariais pode garantir a continuidade das atividades da firma, que constitui fonte de sustento da entidade familiar.

Essa questão, que demanda dilação probatória aprofundada, é incompatível com a análise própria do pedido liminar e deve ser objeto de exame no julgamento final dos Embargos de Terceiro.

Há, ainda, um aspecto relevante que compromete a caracterização do imóvel como residência habitual da Agravante e sua entidade familiar. A análise dos autos revela inconsistência expressiva quanto ao endereço efetivo de moradia.

A Agravante, em sua petição inicial dos Embargos de Terceiro, declara residir na Rua Azaleia, n.o 788, Bairro Bandeirantes, Lucas do Rio Verde/MT, endereço diverso do imóvel penhorado, que se localiza na Rua José Setter, 231, em Nova Ubiratã/MT.

Essa divergência, aliada à circunstância de que o imóvel constrito coincide com o endereço da empresa individual, gera dúvida consistente quanto à sua utilização como residência familiar, requisito indispensável à incidência da proteção prevista na Lei n.o 8.009/90.

Acrescente-se que a garantia hipotecária foi regularmente constituída mediante cédula de crédito bancário que contou com a expressa outorga uxória da Agravante. A prestação de anuência conjugal para a instituição do ônus real evidencia que a Agravante tinha plena ciência da oneração do bem e anuía expressamente com a operação.

Diante desse quadro, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito alegado pela Agravante.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025